Tribunal: TJSP
Processo: 1013640-29.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de inépcia da petição inicial que se confunde com o mérito, e com ele será analisada – Operações de PIX, transferências e pagamentos não reconhecidas – Banco que não comprovou a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de inépcia da petição inicial que se confunde com o mérito, e com ele será analisada – Operações de PIX, transferências e pagamentos não reconhecidas – Banco que não comprovou a regularidade das operações objetadas – Golpe da falsa central – Réu que não apresentou a gravação telefônica na qual a autora supostamente teria informado ter recebido ligação telefônica de fraudador e realizado procedimentos pelo aplicativo do banco – Prova necessária diante de negativa da autora – Ônus que cabia ao banco (CDC, art. 6o, VIII, e art. 373, inc. II do CPC) – Prestação de serviço defeituoso ou fortuito interno, caracterizados – Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ) – Indenização material devida, entretanto, não pelo valor postulado e deferido – Montantes das transações rejeitadas e das transferências entre conta corrente e conta poupança que são indevidos por não representarem prejuízo – Dano moral – Apropriação indevida de valor considerável da conta da autora que caracteriza evento que extrapola a seara do mero aborrecimento – Indenização devida – Arbitramento em valor compatível com o evento danoso – Majoração ou minoração descabidas – Pedido para que o banco seja instado a aplicar todos os métodos de proteção bancária, sob pena de multa – Descabimento – É de experiência comum (NCPC, art. 375) que as instituições financeiras empregam todos os sistemas e protocolos de segurança disponíveis nas operações bancárias, sendo desnecessária a imposição de obrigação que já é inerente à atividade – Honorários advocatícios – A regra do § 8o-A, incluído ao art. 85 do CPC pela Lei no 14.365, de 02/06/2022, vigente desde a publicação no DOU de 03/06/2022, coexiste com os vetores dos incisos do § 2o – Regra orientadora e não impositiva – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora desprovido.